Tribunal: TJPA
Processo: 0800317-17.2024.8.14.0144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800317-17.2024.8.14.0144

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: IZABEL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº:

0800317-17.2024.8.14.0144

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A

APELADO:

IZABEL DA SILVA FERREIRA

RELATOR
: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO NÃO RECONHECIDO POR APOSENTADA ANALFABETA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FORMAIS DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera – PA, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por aposentada analfabeta, reconhecendo a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinando a restituição em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão autoral; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo consignado é válido, diante da ausência de comprovação da regularidade da contratação; (iii) verificar a ocorrência de dano moral e a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário é a data do último desconto, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo prescrição na hipótese dos autos.

Em se tratando de relação de consumo, incide o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do banco por falhas na prestação do serviço, inclusive em casos de fraudes por terceiros.

Cabe ao banco a comprovação da validade do contrato impugnado, sobretudo quando o consumidor é pessoa idosa, hipossuficiente e analfabeta, devendo observar os requisitos do art. 595 do CC, o que não ocorreu no caso concreto.

O contrato juntado carece de testemunhas qualificadas e identificação do rogado que teria assinado pela autora, tornando-o nulo por vício formal.

Configurada a má-fé da instituição financeira ao realizar descontos indevidos sem prova da contratação regular, é cabível a restituição em dobro nos termos do art. 42 do CDC.

A retirada indevida e contínua de valores do benefício previdenciário da autora, pessoa idosa e hipervulnerável, configura violação à dignidade, ensejando dano moral, cujo valor fixado se mostra razoável e proporcional.

Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para repetição de indébito em descontos indevidos sobre benefício previdenciário tem início na data do último desconto.

A validade de contrato firmado por analfabeto exige o cumprimento dos requisitos do art. 595 do CC, sob pena de nulidade.

Em relação de consumo, incide o CDC, impondo ao fornecedor o ônus da prova da contratação regular quando verossímil a alegação do consumidor.

A devolução em dobro dos valores descontados é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor.

A retirada indevida de valores de benefício previdenciário por instituição financeira configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 166, V; 168; 182; 595; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1799862/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.06.2020; TJCE, AC 0009453-26.2019.8.06.0126, Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho, j. 02.10.2024; TJPA, AC 0003584-44.2011.8.14.0028, Rel. Des. Luana Santalices, j. 28.05.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A, contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru
– PA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA
, ajuizada em desfavor do BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Na exordial, a parte autora alegou que é aposentado, recebendo benefício previdenciário de um salário-mínimo mensalmente, e que após perceber descontos nos seus proventos, identificou empréstimo consignado sob contrato n.
619428053
, no valor de R$ 11.456,04 (onze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 294,50 (duzentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), com descontos iniciados em 02.2020. O autor sustentou que não realizou tal contrato e que não houve depósito do valor na conta bancária.

O Juízo de piso proferiu decisão no seguinte sentido:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

a) DECLARAR a inexistência de débito com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignado n. 619428053 e, consequentemente, a nulidade do negócio jurídico;

b) CONDENAR o banco demandado a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de mora, a contar da citação;

c) CONDENAR o banco réu a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária a contar desta data (Súmula 362, do STJ) e de juros legais, a incidir desde a citação;

d) CONFIRMAR a tutela de urgência (ID. 117151461).

Com o fito de evitar enriquecimento ilícito do demandante, deve ser compensado, com os valores da condenação deferidos nesta sentença, a quantia do empréstimo comprovadamente recebida na conta bancária, qual seja, de R$ 2.497,89 (dois mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e nove centavos) (ID. 118332139), incidindo apenas correção monetária a partir do pagamento, à luz da Súmula 43, do STJ (CC/02, art. 182).”

Inconformado, o apelante alega, preliminarmente, ter ocorrido a prescrição trienal da cobrança, nos termos do art. 206, §3º, IV e V, do CC, pois o primeiro desconto teria ocorrido em 04/01/2020 e a ação somente foi ajuizada em 05/06/2024.

No mérito, alega que a contratação do empréstimo em questão se deu de forma regular, inexistindo, portanto, falha na prestação de serviço por parte da Apelante. Ademais, em decorrência lógica não haveria dano moral a ser indenizado, tampouco haveria fundamento para repetição do indébito em dobro.

Subsidiariamente, pontua que havendo a manutenção da condenação em danos morais a fixação dos juros de mora deve se dar conforme o art. 405 do CC, bem como, a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súm. 362 do STJ. Pontua que o valor arbitrado a título de dano moral foi excessivo, e pleiteia sua minoração.

Por fim, requer a improcedência dos pedidos formulados na inicial ou, alternativamente, a minoração do valor da indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme o ID 24279821.

O Ministério Público deixou de intervir na demanda, conforme o parecer ID 24886030.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia
à análise da sentença que julgou que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência de débito com o banco réu relativo ao contrato de empréstimo consignado n.
619428053.

Preliminares

Preliminarmente, acerca da alegação de que teria ocorrido a prescrição, a decadência do direito autoral, observa-se que prazo de prescrição para pleitear a devolução de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário começa a contar a partir da data em que ocorreu o último desconto indevido. Nesta direção, o entendimento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.
2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

Dessa forma, rejeito o a preliminar arguida.

Razões recursais.

Deve-se destacar, inicialmente,
que na esteira dos entendimentos pronunciados pelo E. STJ, nas Súmulas n. 297 e n. 479, respectivamente, aplica-se o CDC às instituições financeiras, as quais respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Ademais, o CDC estabelece em seu texto:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ressalta-se que a parte autora juntou aos autos documentação que comprova a existência dos descontos em seu benefício, conforme ID 24279693. Assim, tendo em vista a legislação consumerista, restaria ao banco comprovar a legalidade da avença discutida. Logo, entendo que a parte autora, ora Apelada, comprovou, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço junto ao consumidor, ou seja, independente de dolo ou culpa, responderá o fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

Outrossim,
acerca da validade do negócio jurídico firmado entre as partes, estabelece o Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

(...)

V -
for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade
;

(...)

Art. 168
. As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público
, quando lhe couber intervir”.

Nesta direção, destaco o entendimento pacificado no C. STJ
a exigência de cumprimento do disposto no artigo 595 do Código Civil em contratos escritos celebrados com pessoas que não saibam ler ou escrever tem sido amplamente reconhecida pela jurisprudência nacional (STJ, REsp's n. 1.862.324/CE, 1.862.330/CE, 1.868.099/CE e 1.868.103/CE). Trata-se, portanto, de um requisito formal destinado a atenuar, em certa medida, a vulnerabilidade do contratante aderente.

No caso dos autos,
o
instrumento contratual (ID. 24279766) contém vício de natureza formal que compromete sua validade jurídica, uma vez que não foi devidamente subscrito por testemunhas, tampouco consta a qualificação destas nem do rogado que teria assinado em nome de outrem, o que impede a verificação da regularidade da representação e compromete a eficácia probatória do documento. Nesta direção, destaco da jurisprudência pátria:

Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição do indébito e dano moral. Consumidora analfabeta. Contrato apresentado sem a qualificação das testemunhas. Nulidade do negócio.
Dever de indenizar configurado. Dano moral fixado. Sentença parcialmente reformada. I. Caso em exame 1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária anulatória de negócio jurídico cumulada com repetição do indébito e dano moral. II. Questão em discussão 2. Controvertem as partes a legalidade de contrato bancário supostamente firmado por consumidora analfabeta sem o respeito a requisitos de validade, como a qualificação das testemunhas. Controvertem, ademais, o dever de indenizar pelos danos morais e materiais. III. Razões de decidir 3. Compete ao fornecedor comprovar a existência e regularidade do contrato.
Nas relações de consumo, sobretudo sendo a parte idosa e analfabeta, caberia ao banco proporcionar a devida segurança na relação, seguindo os critérios de validação da subscrição do negócio com a adequada qualificação das testemunhas.
Dever de indenizar pelo dano moral provocado. IV. Dispositivo e tese 4. Recursos conhecidos, provido parcialmente o recurso do autor da ação e desprovido o recurso do demandado. ____________ Dispositivos citados: CDC, art. 6º; CC, art 186. Precedentes citados: TJ-CE, AC nº 02007231420228060166, Rel. JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, J. 30/07/2024 ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao apelo do autor da ação e para negar provimento à apelação do recorrente demandado. Fortaleza,data da assinatura digital. CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 00094532620198060126 Mombaça, Relator.: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 02/10/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2024) (grifos nossos)

Com relação a devolução do indébito em dobro, cabe salientar que àquele que cobrou e/ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa. A devolução em dobro do que foi indevidamente cobrado pressupõe a presença da má-fé, de uma conduta contra o direito da parte e presença de um ato ilícito.

A p
rática abusiva da instituição financeira em oferecer serviço/produto diverso daquele pretendido pela consumidora, repercutiu em sua esfera de direitos, tanto em seu orçamento quanto na sua dignidade, afrontando diretamente o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1º, inc. III, da CF.

Diante disso, fácil concluir que o Requerente possui o direito de ser restituído em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, eis que encontra demonstrada a má-fé do Banco Requerido, em relação aos descontos realizados no benefício previdenciário daquele, desde o ano de 2017.

A indenização por danos morais, por sua vez, foi fixada em valor proporcional ao dano sofrido e atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a pluralidade de instituições financeiras rés, considerando a condição de hipervulnerabilidade da autora, idosa, aposentada, e que teve valores subtraídos de seu benefício previdenciário de forma indevida por longo período. Colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – EXISTÊNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA – QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003584-44.2011.8.14.0028 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024)

Quanto a incidência dos juros de mora,
inexistindo vínculo contratual entre os litigantes, a responsabilidade jurídica é de natureza extracontratual, devendo assim os juros de mora pertinentes aos danos materiais e morais incidirem a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54 do STJ, inclusive conforme indica as jurisprudências acima colacionadas.

Com base nessas premissas, a fim de evitar o desequilíbrio das relações jurídicas submetidas à análise deste Judiciário, concluo pela manutenção da decisão
a quo
.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É como Voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025